Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO CIVIL. ALUGUEIS. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de nomeação dos inventariantes, a qual, salvo situações excepcionais, deve ser seguida pelo Magistrado.

2. Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido. 2. Por decorrer de expressa obrigação legal constante do art. 2.020 do Código Civil, impõe-se aos os herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1273298, 07123926120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020.)

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.